Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA LEI No 9.099/95. CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do artigo 66 da Lei 9.099/95 “a citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”. Consta, ainda, do parágrafo único que “não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.

2. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte, os autos somente devem ser remetidos à Justiça Comum quando esgotadas todas as diligências possíveis de localização do acusado.

3. In casu, se não foram esgotadas todas as possibilidades viáveis ao Juizado Especial para a localização do suposto autor do fato, não há que se falar na remessa dos autos ao Juízo Comum com esteio no parágrafo único do artigo 66 da Lei no 9.099/95.

4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga).